Tribunal: TJDFT
Processo: 0704001-25.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CIVIL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA IDÔNEA QUE TENHA PRESENCIADO TODA A DINÂMICA DOS FATOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais decorrente de suposta falha na prestação de serviços da requerida. Os autores alegam que, no dia 13.3.2022, após consumirem no estabelecimento da ré, se recusaram a pagar a gorjeta, sob o argumento de ser facultativa, o que teria causado desentendimento com os prepostos da requerida, e que esses teriam agredido física e verbalmente os autores e os jogado no lago Paranoá. Afirmam, ainda, que a “dona do estabelecimento” ameaçou a autora de mal injusto e grave e que, no decorrer das agressões, foi subtraído do autor um óculo no valor de R$ 3.000,00. Postulam indenização por dano material no valor de R$ 3.000,00 e por dano moral no valor de R$ 20.000,00. Na contestação, alega a ré que os autores passaram a tarde do dia 13/3/2022 consumindo no estabelecimento e, ao final, se recusaram a pagar a despesa sob argumento de que era cobrada gorjeta de 10% e, mesmo após a retirada desta cobrança, os autores ainda se recusaram a quitar a dívida, agrediram os funcionários, quebraram mesas e cadeiras, causaram constrangimento aos demais clientes e saíram sem pagar. Pede a condenação dos autores por litigância de má-fé por alterarem a verdade dos fatos e formula pedido contraposto para condenação dos autores ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 800,00 (valor da conta inadimplida) e danos morais no valor de R$ 25.000,00 (pelas publicações inverídicas nas redes sociais).

2. Contra a sentença de improcedência dos pedidos iniciais e contrapostos, insurgem-se os autores. Em suas razões recursais, suscitam preliminar de cerceamento de defesa sob argumento de que foi indeferida a “produção de prova pericial indispensável à solução da lide”, referente à análise no sistema de filmagens de segurança e monitoramento da empresa “para comprovar se as mesmas estavam inoperante no dia em que ocorreu os fatos” (ID 45382352 - Pág. 4). Aduzem terem formulado pedido de produção antecipada de provas, distribuído como o processo 0707678-63.2022.8.07.0008, no qual ocorreu cerceamento de defesa, pois foram “obrigados a pedir a desistência da ação”, sob pena de extinção daquele processo e do presente. Pleiteiam a anulação da sentença para “remessa dos autos ao juízo a quo para que este determine o sobrestamento do feito originário até a obtenção da prova pretendida, bem como a fixação da competência ao juízo cível da circunscrição do Paranoá/DF para processar e julgar a ação de produção antecipada de prova no 0707678-63.2022.8.07.0008, tendo em vista que este erroneamente declinou de competência para o juízo prolator da sentença recorrida na ação de produção de prova, com base na premissa de que a produção antecipada de prova é inadmissível no rito sumaríssimo” (ID 45382352 - Pág. 5). No mérito, reiteram terem sido vítimas de agressões e repisam o pleito indenizatório.

3. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos recorrentes. No rito sumaríssimo dos juizados especiais cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do processo que se mostre incompatível com o rito. Assim, o processo, nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, se desenvolve em procedimento único, não cabendo a adoção de ações de rito especial, como a ação de produção antecipada de provas prevista no art. 381 do CPC e ajuizada pelos recorrentes (processo n. 0707678-63.2022.8.07.0008). Em que pesem os argumentos expostos pelos recorrentes, aplicável o Enunciado n. 8 do FONAJE (“As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”). Precedentes: Acórdão 1608273, 07063147220218070014, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022; Acórdão 1642236, 07084685120218070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Não se verifica, portanto, cerceio de defesa no indeferimento de prova pericial e de produção antecipada de provas, vedadas no rito dos juizados especiais, o qual foi escolhido pelos autores no momento de ajuizamento da ação. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.

4. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil. Conforme já decidiu o Egrégio STJ, inversão do ônus probatório nas relações de consumo, previsto no art. 6o, VIII, do CDC, não se opera ope legis, mas ope iudicis, vale dizer, decorre de decisão judicial e não de imposição normativa. (AgRg no REsp 1335475/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Assim, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que as provas necessárias à afirmação dos fatos alegados pelo consumidor estão ao seu alcance.

5. No caso, a única testemunha compromissada ouvida foi Gabriel, que narrou estar no local no momento dos fatos, em uma mesa em frente à dos autores, e que outras pessoas reclamavam do consumo de drogas na mesa dos autores, que o segurança reclamou e que saiu naquele momento. Posteriormente, viu o senhor Edinaldo sendo jogado e cair sobre uma garrafa, cortando a mão. Asseverou ter visto o desentendimento sobre a conta mas não conseguiu esclarecer o que as partes falavam. Aduziu que os autores demonstravam não querer pagar a conta, razão pela qual o gerente conversava com eles, porém, subitamente as pessoas começaram a gritar com ele, que foi arremessado e se machucou ao cair. Afirmou que os autores se recusaram a pagar toda a conta (ID 45382342).

6. Lado outro, a informante Neildilza, mãe do autor, afirmou que, no momento de pagarem a conta, os autores questionaram o pagamento dos 10% e que o “dono” foi conversar, mas ficou raiva e expulsou os autores e todos que estavam com eles, “xingando-os” e empurrando-os e que “jogaram a gente praticamente dentro do lago”. Esclareceu também que a conta não teria sido paga, pois, após o questionamento sobre os 10%, os donos não aceitaram que a conta fosse paga (ID 45382340). O informante João Vitor, primo da autora, narrou que os autores e demais pessoas que estavam com eles se recusaram a pagar os 10% e os prepostos da ré disseram que tinham que pagar, que teriam chamado a polícia, mas os prepostos não esperaram e começaram a agredir o autor (Igor) e este e as pessoas que estavam com ele foram expulsas do bar por meio de agressões físicas e que Igor foi jogado no lago. Negou qualquer agressão ao gerente (ID45382346). A mãe do representante legal do estabelecimento (Claudionor), Keila, ouvida também como informante, narrou que foram feitas reclamações sobre o uso de substâncias ilícitas na mesa dos autores, que foram imediatamente repreendidos; descreveu que a discussão começou no momento de pagar a conta e que os autores e pessoas que os acompanhavam começaram a falar alto, a reclamarem da conta e dos supostos preços abusivos, disse que se alteraram e agrediram o gerente (que tinha mais de 50 anos), que cortou a mão, e que também agrediram o Claudionor, além de terem ido embora sem pagar o que consumiram, mesmo sem a gorjeta (ID 45382343). A testemunha Pedro Henrique relatou que os integrantes da mesa dos autores começaram a gritar, um deles empurrou o garçom, o qual cortou a mão, e que se iniciou uma briga entre “o Claudionor e o camarada porque o mesmo estava querendo sair sem pagar” (ID 45382347).

7.. Verifica-se, portanto, haver tão-somente uma testemunha isenta e que não presenciou integralmente os fatos. Além disso, os depoimentos dos informantes dos autores são contraditórios aos da testemunha, porquanto o informante João Vitor asseverou que nenhum garçom foi agredido e a informante Neidilza asseverou que seu filho apenas se recusou a pagar a gorjeta e que os autores foram os únicos agredidos, enquanto a testemunha compromissada narrou que um dos garçons foi jogado no chão por alguém da mesa dos autores e cortou a mão.

8. Nesse toar, como bem fundamentado na sentença recorrida, “os elementos informativos coligidos nos presentes autos não permitem concluir que houve a prática de qualquer ato ilícito por parte da empresa ré e de seus funcionários em face dos requerentes, havendo em verdade indícios de que os funcionários daquela agiram em legítima defesa quando do ocorrido”.

9. Ante o exposto, levando em consideração as provas produzidas, impõe-se manter a improcedência dos pedidos, com a manutenção da sentença

10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.

11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Fica, porém, suspensa a exigibilidade dessa verba, em razão da gratuidade ora concedida, nos termos do art. 98, § 3o, CPC.